Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de ID 74993890. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 18:04:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador